Tribunal: TJDFT
Processo: 0733775-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EustaquioC Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0733775-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN SOARES CAMPOS AGRAVADO: JULIANY PORTELA DE AGUIAR IMPERIANO, JESUITO MACHADO AGUIAR, GLEIDSON LOPES DOS SANTOS, JULIO MACHADO DE AGUIAR D E C I S Ã O Vistos, etc., Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 10h06min, do dia 6/10/2021. O art. 4o da Portaria GPR 1.953, de 19 de setembro de 2022, assim determina expressamente: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Considerando a limitação material e processual disciplinada pela aludida Portaria para a apreciação de medidas de substancial urgência e gravidade, denota-se que o(s) pedido(s) veiculado(s) na petição de ID 40053768, protocolada nos autos do AGI no 0733775-27.2022.8.07.0000, distribuído originariamente à d. 8a Turma Cível, cuja relatoria coube ao e. Desembargador Eustáquio de Castro, não se amolda(m) a nenhuma das hipóteses inadiáveis previstas na mencionada norma de regência, uma vez que não se constata risco de perecimento do direito no caso à baila. Com efeito, a medida pleiteada (manutenção da competência do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília) não demanda exame em sede de plantão, cabendo a apreciação ordinária no horário de expediente forense, pelo juízo natural competente. Diante do exposto, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO(À) RELATOR(A) NATURAL DO VERTENTE RECURSO. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2022 11:46:14. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista de 2o Grau